Tribunal: TJPA
Processo: 0009713-04.2016.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009713-04.2016.8.14.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RANILSON CORDEIRO SILVA

ADVOGADO DATIVO: ACACIO PAULO AMORIM DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0009713-04.2016.8.14.0024

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ITAITUBA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: RANILSON CORDEIRO SILVA

ADVOGADO: DR. ACÁCIO P. A. DA SILVA- OAB/PA 24.220

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ROUBO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. OCORRÊNCIA DO FATO DELITUOSO. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA – IMPROCEDÊNCIA DO APELO.

1.

Não existindo provas suficientes de que os agentes praticaram os delitos descritos na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0009713-04.2016.8.14.0024

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ITAITUBA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: RANILSON CORDEIRO SILVA

ADVOGADO: DR. ACÁCIO P. A. DA SILVA- OAB/PA 24.220

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, que absolveu
RANILSON CORDEIRO SILVA,
em relação as sanções descritas nos Arts. 157, § 2º, I, II e V e 157, § 3º, primeira parte, ambos do CP.

Consta na denúncia (ID nº 4433541) que em 10/07/2016 às 21h30min., os ofendidos Heleno e Luzia Severa da Costa foram surpreendidos pelo Apelado e um comparsa em sua moradia, os quais mediante violência e grave ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraíram dois aparelhos celulares, dois relógios, cinco anéis, um adaptador SANDISK, uma bolsa pequena, uma máquina digital, um colar, 730g (setecentos e trinta gramas) de ouro e o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), bem como outras joias.

Ato contínuo, o Recorrido e o outro criminoso ordenaram que o casal fosse para o banheiro, onde os mesmos foram trancados para que não pedissem socorro e, após o cometimento do delito, tomaram rumo ignorado.

Diante disto, o Recorrido foi denunciado pelos crimes previstos nos
Arts. 157, § 2º, I, II e V e 157, § 3º primeira parte, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu os Apelados (ID n° 4433558), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 4433560) com a finalidade de reformar a mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-los.

Constam contrarrazões (Id. nº 4433562), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (Id. n° 4433615), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu o apelado, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

A única prova existente em desfavor do Apelante é o depoimento da vítima Luzia, que relatou em juízo que dois indivíduos entraram na sua casa, sendo que o primeiro, de cor morena, não portava arma de fogo e disse para permanecer calma, o segundo, de cor branca, portava arma de fogo e determinou que o primeiro pegasse a ofendida.

O magistrado sentenciante destacou ainda, que em que pese a vítima ter narrado os fatos com riqueza de detalhes, em dado momento a mesma se contradisse, aduzindo que não teria olhado bem para os agentes criminosos e que, por medo, mantinha sua cabeça abaixada, não podendo assim visualizar os indivíduos.

Todavia, conquanto tenha afirmado em juízo, a prova deve ser valorada com cautela, pois não foi corroborada pelos demais elementos informativos nos autos necessários para sua condenação.

A testemunha Pamela, ex-companheira de Ranilson, aduziu que na noite em que ocorreram os fatos, o Apelado havia chegado de sua atividade empresarial, na casa da informante, onde teria passado o resto da noite, inclusive no horário em que se deu o evento criminoso, declarando que não assistiu o evento delituoso, e o que soube foi por ouvir falar através do ofendido.

A testemunha Alex ouvida em Juízo, acrescentou que constatou a presença do Recorrido no local acima indicado até por volta das 21h/22h, do dia em que ocorreu o crime e que, por volta das 23h pediu um lanche e aguardou até aproximadamente 00h a chegada de sua encomenda, ocasião em que conversou com Pâmela, em frente da casa desta, tendo verificado que o Apelado já havia se recolhido para dormir.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação do recorrente, assim fundamentando seu julgado:

“(..)

(...)

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória do apelado por insuficiência de provas, não apenas pelo
princípio
do
livre

convencimento

motivado
do juiz singular, mas também, e principalmente, pelo “
in dubio pro reo”
.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos duvidosos prestados em Juízo pela vítima e testemunhas, bem como contradições com depoimento prestado na Delegacia), geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/12/2023